Tribunal: TJDFT
Processo: 0745021-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SOB REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CULPA DOS COMPRADORES. RETENÇÃO. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. TAXAS DE FRUIÇÃO E CONDOMINIAIS. ENTREGA DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEVIDAS. . JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Apesar de ser lícita a estipulação da cláusula penal, sua incidência não pode, em contratos de consumo, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor, pois tal prática é vedada pelo artigo 51, inciso IV, do Código Consumerista.
2.Mostra-se razoável a retenção pela promitente vendedora do percentual de 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago pelo promitente comprador.
3. No contrato de compra e venda sob o regime de multipropriedade, comprador somente poderá usufruir do bem por período determinado durante o ano calendário, conforme as regras de utilização estabelecidas pelo vendedor. Logo, reputa-se indevida a cobrança de taxa de fruição e condominiais na hipótese de ausência de comprovação efetiva da entrega do imóvel aos adquirentes ou que houve a disponibilização da unidade aos promitentes compradores no período correspondente a cota parte estabelecida do pacto.
4. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Tema Repetitivo 1002 do STJ
5. Recurso da ré parcialmente provido e apelo do autor não provido.